Tribunal: STF
Processo: ARE 1537264
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rudá Simão da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E ACESSÓRIO DE USO RESTRITO (LEI 10.826/2003, ART. 16, CAPUT E § 1º, IV). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. AVENTADA NULIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESPROVIMENTO. DENÚNCIA ANÔNIMA VIA 190 DA POLÍCIA MILITAR ACERCA DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER E DA EXISTÊNCIA DE ARTEFATOS BÉLICOS QUE CULMINOU NA LOCALIZAÇÃO DE 1 PISTOLA, CALIBRE 9MM, DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, 76 MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE, 3 CARREGADORES E 1 KIT RONI, ACESSÓRIO DE USO RESTRITO, NO ENDEREÇO DO APELANTE. FUNDADAS RAZÕES DE RISCO IMINENTE OU ATUAL À INTEGRIDADE FÍSICA E DA PRÁTICA DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. ENTRADA NO ENDEREÇO QUE FOI JUSTIFICADA. OUTROSSIM, QUESTÃO JÁ ANALISADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS PELA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL MEDIANTE VOTO DESTA RELATORIA. PRECLUSÃO. ALEGADA NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA EM VIRTUDE DA SUPOSTA SUPRESSÃO DAS IMAGENS DAS CÂMERAS CORPORAIS DOS POLICIAIS MILITARES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ADULTERAÇÃO OU DE QUAISQUER VÍCIOS QUE POSSAM PREJUDICAR A UTILIZAÇÃO COMO MEIO DE PROVA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE QUAISQUER PREJUÍZOS (CPP, ART. 563). SUSTENTADA NULIDADE EM RAZÃO DA JUNTADA DO INTEIRO TEOR DA DENÚNCIA RECEBIDA PELA POLÍCIA MILITAR EM MOMENTO INOPORTUNO. TESE AFASTADA. ÓRGÃO ACUSATÓRIO QUE TROUXE AOS AUTOS O REGISTRO DA OCORRÊNCIA QUE ENSEJOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. MATÉRIA QUE JÁ FOI ANALISADA EM SEDE DE JULGAMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE DA COMUNICANTE. EIVAS AFASTADAS. 



    MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A POTENCIALIDADE LESIVA DOS ARTEFATOS BÉLICOS E A SUPRESSÃO DO SINAL IDENTIFICADOR DA ARMA DE FOGO CORROBORADO PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS CORPORAIS E PELA PROVA ORAL COLHIDA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156). CONDENAÇÃO IRRETORQUÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. TESE AFASTADA. PLURALIDADE DE ARTEFATOS BÉLICOS APREENDIDOS QUE DENOTA A REPROVABILIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. OUTROSSIM, CONDUTA SOCIAL QUE FOI ACERTADAMENTE RECONHECIDA PELA PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA EM LIVRAMENTO CONDICIONAL. SEGUNDA FASE. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO ANTE A REINCIDÊNCIA (CP, ART. 61, I). DESPROVIMENTO. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES APTAS QUE JUSTIFICARAM O INCREMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). CONDENAÇÕES PRETÉRITAS, UMA DELAS ESPECÍFICA PELO MESMO CRIME, QUE EVIDENCIA A PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. CÁLCULO DOSIMÉTRICO MANTIDO. PRETENSA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESPROVIMENTO. APELANTE QUE PERMANECEU PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA QUE PERMANECEM HÍGIDOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS E DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, LVI, LVII e XLVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido licitude da entrado em domicílio quando existentes fundadas razões, ainda que comprovadas a posteriori (Tema nº 280 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 1459386 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09-05-2024)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1.447.032-AgR, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



    No caso em tela, as autoridades policiais foram acionadas para atender uma ocorrência de violência doméstica, na qual a comunicante estaria sendo vítima de agressão e havia noticiado a possibilidade de haver artefatos bélicos no local. 



    Ato contínuo, a guarnição policial se deslocou até a residência do recorrente, o qual se recusou a abrir o portão e correu para dentro da residência. A força policial, então, temendo pela segurança da suposta ofendida ingressou na residência. 



    Corroborando as informações prévias de que havia armamento bélico no interior da residência, os policiais verificaram que o recorrente possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 1 (uma) arma de fogo - Pistola Glock, calibre 9mm, com numeração suprimida; 76 (setenta e seis) munições do mesmo calibre; 3 (três) carregadores e 1 (um) Kit Roni (acessório utilizado para equipar a pistola Glock e transformá-la em uma espécie de sub-metralhadora), de uso restrito, que estavam acondicionados dentro de uma mala entreaberta.



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido, ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente.



    Noutro giro, vale ressaltar, quanto à alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, que esta Suprema Corte entendeu que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal possui natureza infraconstitucional (Tema nº 182 da Repercussão Geral). Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 872524 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 01-08-2018)



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Negativa de autoria. Individualização da pena. Matéria infraconstitucional. Tema 182-RG/STF. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF e Tema 182-RG/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1527438 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-02-2025)



    Em arremate, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJU NTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 1263375 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)



    “Direito Penal E Processual Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. porte de arma de fogo. Produção probatória. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1458255 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-12-2023 PUBLIC 04-12-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1369165 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2023 PUBLIC 02-02-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente